Tribunal: STF
Processo: AI 618150
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-13
Data de publicação: 2007-03-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
   MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS -
   TFA. TAXA DE FISCALIZAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TFLF.
   ALEGADA OFENSA AO ART. 145, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO.
   CONSTITUCIONALIDADE. EFETIVO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA.
   REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL.
1.      Este Tribunal decidiu pela constitucionalidade da
   cobrança da Taxa de Fiscalização de Anúncios - TFA e da Taxa de
   Fiscalização, Localização e Funcionamento - TFLF, ambas do
   Município de Belo Horizonte, por entender que são exigidas com
   fundamento no efetivo exercício do poder de polícia pelo ente
   municipal.
2.      Firmou-se, ainda, o entendimento de que não há
   identidade entre a base de cálculo das referidas taxas com a do
   IPTU, situação que não viola a vedação prevista no disposto no
   artigo 145, § 2º, da Constituição do Brasil.
3.      Assentada a
   efetividade do exercício do poder de polícia para a cobrança das
   taxas em questão, para que se pudesse dissentir dessa orientação
   seria necessário o reexame de fatos e provas, circunstância que
   impede a admissão do extraordinário ante o óbice da Súmula n. 279
   do STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.